Tribunal: STF
Processo: HC 208449
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Remição da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. REMIÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROGRAMAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese em debate, ainda que seja reconhecido o engajamento do paciente na leitura de obras literárias, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente - atualmente cumprindo pena privativa de liberdade - requereu ao Juízo da execução a remissão da pena pela leitura. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 679.366, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz jus à “remição de 152 dias (da pena) em razão da comprovação da leitura de 38 obras literárias, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ”. Alega que o “fato de o paciente ter realizado, de forma autônoma, a leitura de 38 obras literárias e, posteriormente, ter formulado as suas respectivas resenhas, é um grande indicativo de que ele busca a sua reintegração social por meio do estudo e isso não deve, de forma alguma, ser menosprezado ou mitigado”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 152 dias em razão da comprovação da leitura de 38 obras literárias, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, devendo esta atitude ser valorizada”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Da análise dos autos, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “[n]ão obstante reconhecido o engajamento do ora paciente nas leituras referidas, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional, em desconformidade com a determinação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ”. Transcrevo, nesse sentido, a seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, ‘[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal’ (REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). 



    Nessa ordem de ideias, ‘[o] estudo está estreitamente ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à construção do conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal’ (HC n. 312.486/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/6/2015, destaquei). 



    Entretanto, o art. 1º, I, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, determina que ‘[...] para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim’. 



    Na hipótese em debate, o voto condutor no acórdão recorrido destacou: 



    ‘Ainda que haja algum indicativo de que Pedro tenha se debruçado sobre o conteúdo de trinta e oito obras literárias, não foram cumpridos requisitos básicos para que tal atividade implicasse na remição de sua pena, conforme dispõe a legislação pertinente (aqui leia-se todo o conjunto de normas que incidem sobre o tema, como a Lei de Execuções Penais e a Resolução 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça). 



    Não se vislumbrou, no caso concreto, que a leitura das obras literárias tenha sido realizada debaixo do programa de atividades organizado pelo estabelecimento prisional ou mesmo que tenha ocorrido a avaliação de cumprimento dos critérios mínimos na confecção das resenhas pelo executado’ (fl. 129, destaquei).



    Não obstante reconhecido o engajamento do ora paciente nas leituras referidas, elas não foram orientadas por projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional, em desconformidade com a determinação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ.”



10. Por fim, registro que a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC 165.509, Rel. Min. Marco Aurélio, firmou o seguinte entendimento:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REMIÇÃO – LEITURA. Ausente comprovação de atendimento a requisitos estabelecidos para fins de remição por leitura, inviável reconhecer a incidência do artigo 126 da Lei de Execução Penal.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília,17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator